Tribunal: TCU
Processo: 040.073/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6569/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que a presente representação buscaria a apuração sobre possíveis irregularidades na gestão de recursos federais repassados ao Município de Pirapora - MG pela Caixa Econômica Federal (Caixa) por meio do Acordo de Cooperação Financeira AC FSA Caixa 0126.118/2014, em 4/6/2014, com recursos oriundos do Fundo Socioambiental, sob o montante de R$ 2.546.082,20; Considerando que a presente representação atenderia aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a suscitada omissão estaria em apuração no âmbito da Caixa; Considerando que o aludido AC FSA Caixa 0126.118/2014 ainda estaria com a sua execução físico-financeira em andamento; Considerando que o controle e a fiscalização da aplicação dos recursos federais transferidos figurariam como atribuição primária da Caixa e, ao identificar a eventual incidência do art. 8o da Lei n.o 8.443, de 1992, a Caixa deverá instaurar a devida tomada de contas especial para a apuração dos fatos, a identificação dos responsáveis, a quantificação do dano e a obtenção do ressarcimento ao erário, encaminhando-a ao TCU para o devido julgamento; Considerando, pelo exposto, que, no presente momento, não seria adequada a atuação mais imediata e direta do TCU e, assim, ela pode ser diferida para o momento futuro, quando ocorrer o ingresso do TCU da aludida tomada de contas especial eventualmente instaurada pela Caixa, podendo ser considerada prejudicada, então, a apreciação de mérito da presente representação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso III e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.073/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Município de Pirapora - MG. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinananças). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinar que a Caixa Econômica Federal adote as seguintes medidas: 1.6.1 adote, se ainda não o fez, as medidas necessárias à instauração da correspondente tomada de contas especial do Acordo de Cooperação Financeira AC FSA Caixa 0126.118/2014 para a necessária reparação do dano ao erário, se for o caso, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial, ou das medidas porventura adotadas para a sua instauração; 1.7. fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e à Caixa Econômica Federal, para ciência e efetivo cumprimento das determinações proferidas pelo item 1.6.1 deste Acórdão; e 1.7.2. arquive o presente processo.